Tribunal: TJMT
Processo: 0001334-52.2016.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001334-52.2016.811.0026 – CLASSE 1689 – CNJ – ARENÁPOLIS
Embargante: HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA e MARINÊS FELIPPE DE OLIVEIRA
Embargado : BANCO SISTEMA S.A.
Número do Protocolo : 0001334-52.2016.811.0026
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA e MARINÊS FELIPPE DE OLIVEIRA contra a r. decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos embargantes para cassar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação de “Usucapião Extraordinária” (Proc. no 0001334-52.2016.8.11.0026 – Código 53188), ajuizada pelos apelantes/embargantes contra o BANCO SISTEMA S.A., e, assim, afastando a conclusão de existência de litispendência, ordenar devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, “ressalvando, porém, que a pretensão jurídica deduzida no Proc. 1335-37.2016.811.0026 (Código 53189) envolve o imóvel denominado ‘Fazenda Lagoa Bonita’, com área total de 702,7605 ha” (cf. doc. Num. 32850989 - Pág. 3).
Os apelantes/embargantes sustentam que a decisão monocrática padece de omissão em relação “ao pedido de inversão do ônus da sucumbência”, enfatizando que, “diante do provimento parcial do presente recurso, que afastou os efeitos da litispendência outrora compreendida, imprescindível que seja sopesado o trabalho e dedicação despendidos pelos patronos dos Embargantes, responsáveis por conduzir seus interesses em sede recursal face aos termos da sentença terminativa” (cf. doc. Num. 34103977 - Pág. 3/4).
Pedem, pois, acolhimentos dos declaratórios para que o Banco/embargado seja “condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, observando o limite mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa com a respectiva majoração prevista §11 do art. 85, do Código de Processo Civil” (cf. doc. Num. 34103977 - Pág. 6).
As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 36047999 - Pág. 1.
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, o art. 85, “caput”, do CPC estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
A r. decisão embargada deu provimento ao apelo dos autores/embargantes para cassar a r. sentença e ordenar devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, ou seja, com o provimento do recurso, não há mais sentença nos autos, que somente serão sentenciados após devida e imprescindível instrução probatória.
Assim, é óbvio ululante o descabimento da imposição de qualquer condenação sucumbencial, especialmente porque restabelecido o processamento do feito, de modo que não se verifica qualquer omissão decisória.
Pelo exposto, rejeito dos declaratórios, mantendo intocada a r. decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 05 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator